Tribunal: TJMT
Processo: 1035850-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035850-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ROSIMEIRE COSTA FERRO - CPF: 013.587.091-73 (AGRAVANTE), VANGELA DE SOUZA PACHECO - CPF: 537.477.471-91 (AGRAVADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RESTRIÇÃO VEICULAR SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MANUTENÇÃO DAS CONSTRIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD e manteve restrição de transferência sobre veículo alienado fiduciariamente, em cumprimento de sentença de natureza indenizatória. A agravante alega que os valores bloqueados possuem natureza salarial e que o bem gravado não integra seu patrimônio, por ser objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se o valor bloqueado pode ser considerado impenhorável por sua suposta natureza salarial; e

(
ii
) saber se é legítima a manutenção de restrição de transferência de veículo alienado fiduciariamente à instituição financeira.

III. Razões de decidir

3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova inequívoca da origem alimentar dos valores bloqueados, ônus não cumprido pela agravante, ante divergências entre os holerites e os depósitos realizados por terceiros.

4.
Mesmo comprovada a natureza salarial, admite-se a relativização da impenhorabilidade para satisfação de dívida não alimentar, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da preservação do mínimo existencial (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.021.375/DF).

5.
A restrição de transferência sobre veículo alienado fiduciariamente constitui medida cautelar legítima, amparada no art. 835, XII, do CPC, recaindo sobre os direitos aquisitivos da devedora fiduciante, e não sobre a propriedade plena, pertencente à instituição credora.

6.
A jurisprudência do STJ admite a constrição desses direitos (
AgInt
no REsp 2.152.502/PR e
AgInt
no REsp 2.169.496/SC).

7.
As medidas constritivas preservam a efetividade da execução e não implicam risco imediato de expropriação, encontrando-se o processo em fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar exige comprovação inequívoca da origem salarial dos valores bloqueados.

2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade salarial para satisfação de dívida não alimentar, observados os princípios da razoabilidade e do mínimo existencial.

3. É legítima a imposição de restrição de transferência sobre veículo alienado fiduciariamente, a título de cautela, para preservação dos direitos aquisitivos da parte devedora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 833, IV e X; art. 835, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp no 1.971.849/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 30.05.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.021.375/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 09.11.2022; STJ,
AgInt
no REsp no 2.152.502/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 31.03.2025; STJ,
AgInt
no REsp no 2.169.496/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSIMEIRE COSTA FERRO
contra a decisão proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003162-45.2021.8.11.0041, ajuizada por
VANGELA DE SOUZA PACHECO
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos judicialmente via SISBAJUD, bem como manteve a restrição de transferência sobre veículo gravado com alienação fiduciária, sob o fundamento de que havia dúvida quanto à natureza salarial da quantia bloqueada e que a restrição veicular operava como medida cautelar legítima (ID. 208656094, na origem).

Em suas razões (ID. 321686391), a Agravante sustenta, em síntese, que parte do valor bloqueado
-
R$

5.000,00
-
decorre de verbas de natureza salarial, transferidas por sua empregadora, VW Comércio de Peças e Acessórios Usados para Veículos Ltda., por intermédio de sua sócia, Simone
Bartnick
.

Alega, ainda, que o veículo
TOYOTA HILUX CD4X4 SRV,
placas

JSS7B25, encontra-se alienado fiduciariamente à instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, razão pela qual não integra seu patrimônio, sendo ilegítima a manutenção de restrição judicial sobre bem de terceiro.

Com tais argumentos, postula, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para a imediata liberação da quantia bloqueada e a exclusão da restrição RENAJUD incidente sobre o veículo.

O pedido
de antecipação de tutela recursal foi indeferido, porém, foi concedida a gratuidade da justiça para fins recursais (ID. 322005381).

A Agravada apresentou contrarrazões no ID. 325070393, alegando que a prova apresentada pela agravante quanto aos holerites com valores líquidos inferiores e depósitos via PIX da sócia da empresa gerou dúvida razoável e legítima sobre a origem integralmente alimentar da quantia, não se desincumbindo do ônus de comprovar de forma inequívoca a natureza salarial dos recursos bloqueados.

Quanto ao veículo, sustenta que a restrição de transferência constitui medida cautelar legítima para assegurar a constrição dos direitos aquisitivos previstos no art. 835, XIII, do CPC, garantindo a efetividade da execução sem comprometer a propriedade fiduciária, pugnando pelo integral desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e
isento de
preparo (ID.
322005381
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
ROSIMEIRE COSTA FERRO
pretende a reforma parcial da decisão agravada para que seja determinada a liberação do valor bloqueado equivalente a R$ 5.000,00, por se tratar de verba de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, bem como a exclusão da restrição RENAJUD lançada sobre o veículo
Toyota Hilux
por se tratar de automóvel alienado fiduciariamente, sendo, portanto, de propriedade de terceiro e não integrando o patrimônio da executada
.

Do cotejo
dos autos,
contudo,
constato que

o recurso
não
comporta provimento
.
Vejamos.

C
onstou da decisão agravada
, no que
pertine
:

“(...) Trata-se de Cumprimento de Sentença, promovido por
Vangela
de Souza Pacheco
em face de
Rosimeire Costa Ferro
, objetivando a satisfação do crédito de aproximadamente R$ 172.762,38.

A sentença de mérito julgou parcialmente procedente a ação, com as seguintes determinações: rescisão do contrato de compromisso de compra e venda; reintegração de posse do imóvel à autora; retenção das arras confirmatórias no valor de R$ 3.000,00; condenação à devolução dos valores pagos, deduzindo-se 20%; e condenação da requerida ao pagamento de taxa de fruição correspondente a 0,75% do valor do imóvel.

Após o trânsito em julgado, a exequente requereu o cumprimento de sentença, apontando débito atualizado em mais de R$ 170 mil.

Houve bloqueio judicial via SISBAJUD no valor de R$ 5.139,91, montante que a executada alegou tratar-se de verba salarial, requerendo o desbloqueio com fundamento no art. 833, IV, do CPC.

A executada ainda apresentou impugnações ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução, diante da utilização de avaliação unilateral do imóvel em R$ 269.995,00, quando o valor contratual original era de R$ 61.740,00; impossibilidade de penhora de veículo alienado fiduciariamente; e inadequação da liquidação por simples cálculos, defendendo a necessidade de liquidação por arbitramento. A exequente, por sua vez, sustenta a intempestividade das impugnações, requerendo o reconhecimento da preclusão temporal.

É o breve relato. DECIDO.

Embora intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença no prazo do art. 525 do CPC, as objeções relativas à penhora de valores e de veículo devem ser conhecidas, por terem natureza própria de defesa contra ato constritivo (art. 854, §3o, CPC).

Ademais, matérias de ordem pública, como enriquecimento ilícito e excesso de execução por afronta ao título, podem ser conhecidas a qualquer tempo.

No tocante ao bloqueio judicial, o art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de salários. Contudo,
a divergência entre o valor líquido dos holerites e as transferências recebidas por PIX gera dúvida quanto à natureza integralmente salarial da quantia bloqueada. Assim, indefiro o pedido de desbloqueio
.

Em relação ao veículo Toyota Hilux, a documentação comprova que o bem se encontra alienado fiduciariamente. Entretanto, a restrição de transferência lançada via RENAJUD
pode ser mantida como medida de cautela, de modo que indefiro o pedido de desbloqueio, preservando-se a restrição apenas nesse aspecto
.

Quanto ao excesso de execução, a sentença determinou a incidência da taxa de fruição em 0,75% sobre o valor do imóvel. Por outro lado, o contrato original estabeleceu preço de R$ 61.740,00, mas a exequente apresentou cálculo sobre avaliação unilateral de R$ 269.995,00.

Diante disso, entendo que esse critério realmente extrapola os limites do título executivo judicial.

Assim, diante de tal controvérsia, é necessária avaliação judicial do imóvel para que se fixe a base de cálculo correta da obrigação. De modo que, determino que o Oficial de Justiça Avaliador proceda à avaliação do imóvel objeto da lide.

Após a juntada da avaliação, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias.

Por fim, concluída a fase de avaliação e manifestação, os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial, para elaboração de planilha de liquidação observando: a base de cálculo fixada na avaliação; a dedução dos depósitos judiciais já realizados; e a atualização conforme parâmetros da sentença, com juros de mora a partir da data fixada no título executivo. (...)”
(ID. 208656094, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
a pretensão recursal da Agravante cinge-se a dois eixos principais: a liberação de valores bloqueados sob alegação de impenhorabilidade salarial e a exclusão da restrição cautelar sobre veículo alienado fiduciariamente.

Pois bem
.

Conforme
fundamentado
na decisão liminar (ID. 322005381), as razões d
a
Agravante não se sustentam frente à legalidade, à doutrina e à jurisprudência dominante, devendo o recurso ser integralmente desprovido.

Com efeito, a
decisão agravada, ao indeferir o desbloqueio, foi técnica ao ressaltar a dúvida razoável decorrente da
“
divergência entre o valor líquido dos holerites e as transferências recebidas por PIX
”
.

Neste ponto, a
Agravante tenta rebater essa dúvida afirmando que as transferências (R
$
1.000,00

e
R$
4.000,00) foram feitas pela sócia da empresa empregadora. Contudo, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é uníssona e rigorosa ao determinar que a impenhorabilidade não se presume, exigindo que o devedor demonstre de forma inequívoca e cabal a origem alimentar dos recursos constritos.

É que o entendimento pacificado no STJ
orienta que a análise da impenhorabilidade depende da verificação da natureza da conta, da origem dos próprios numerários constritos e da comprovação da ausência de outras reservas financeiras
, razão pela qual a
mera alegação de que a transferência foi feita pela sócia, sem que haja clareza da estrita correspondência com o salário líquido do período, fragiliza a prova inequívoca do direito (o
fumus boni iuris
).

A propósito, sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS MEDIANTE PENHORA ON-LINE. PROVA INSUFICIENTE DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. (...) Logo,

a análise da impenhorabilidade de valores bloqueados depende da análise da natureza da conta em que se encontram disponíveis, bem como a natureza/origem dos próprios
numerários constritos e da comprovação da ausência de outras reservas financeiras, não sendo possível, de plano, reconhecer a incidência do dispositivo do art. 833, X, do CPC de imediato
. [...]' (...)” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.971.849/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 30/5/2022,
DJe
23/6/2022) (
g.n
.)

Mesmo que assim não o fosse
,
ou seja, ainda que
a natureza salarial fosse inequivocamente comprovada, a dívida em execução diz respeito à taxa de fruição (0,75% sobre o valor do imóvel), decorrente da ocupação após a rescisão contratual, possuindo natureza indenizatória/compensatória, e não alimentar.

Em casos como tais, a
Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade salarial (
a
rt. 833, IV, CPC) pode ser mitigada para satisfação de créditos não alimentares
, devendo tal
mitigação ser aplicada com razoabilidade e proporcionalidade, preservando-se o mínimo existencial do devedor
, conforme se vê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRU MENTO. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. SALÁRIO. PENHORA.
VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE
. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que, excepcionalmente,
é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. 4. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da possibilidade de penhorar parte dos proventos do devedor sem comprometer a sua subsistência, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.021.375/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 09/11/2022,
DJe
16/11/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em
consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual
é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. (...) 4. Agravo interno improvido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.386.524/MS, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 25/3/2019,
DJe
28/3/2019) (
g.n
.)

Portanto, a manutenção do bloqueio, que é um valor específico (R
$
5.139,91)

dentro

de

um
débito
muito

superior

(mais

de

R
$
170 mil), serve como garantia proporcional e está em consonância tanto com a exigência de prova robusta quanto com a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial pela jurisprudência superior.

A
Agravante
sustenta
também
que a restrição RENAJUD sobre o veículo
Toyota Hilux
deve ser excluída, pois o bem
está
alienado fiduciariamente à
Aymoré Crédito
, terceiro
que não integra a lide.

Essa
alegação d
a
Agravante
se
baseia

na impossibilidade de penhora da propriedade plena, o que é um argumento correto do ponto de vista do direito material. Contudo, o Juízo
a quo
foi cirúrgico ao determinar
na decisão agravada
a manutenção da restrição de transferência como medida de cautela.

Isso porque a
Agravante, na qualidade de devedora fiduciante, detém direitos aquisitivos sobre o veículo, que possuem evidente valor patrimonial
, sendo explícito o C
ódigo de Processo Civil ao prever a
possibilidade de constrição
desses direitos
, no inciso
XII
do art. 835,
que
estabelece que a penhora pode recair sobre os
“
direitos aquisitivos derivados

de promessa de compra e venda

e de alienação fiduciária em garantia
”
.

De todo modo,
o pedido específico da Agravante refere-se à exclusão da restrição de transferência (cautelar), e não à penhora dos direitos aquisitivos.

Ora, é certo que
a
restrição de transferência é um instrumento processual que visa resguardar a integridade desses direitos aquisitivos,
impedindo a disposição irregular ou a dilapidação patrimonial pela Agravante e garantindo que, quando resolvida a propriedade fiduciária (por quitação ou leilão extrajudicial), os direitos remanescentes possam ser objeto de futura penhora e expropriação em favor do credor.

A jurisprudência do STJ também é
firme ao reconhecer que, embora a alienação fiduciária impeça a penhora do bem, não impede a imposição de restrição à transferência (cautelar), justamente para assegurar a constrição dos direitos do fiduciante
, de modo que o
argumento d
a
Agravante, portanto, confunde a penhora da propriedade (vedada) com a restrição cautelar dos direitos aquisitivos (permitida).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEVEDOR FIDUCIANTE. EXECUÇÃO POR TERCEIROS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE
. 1.
Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário,
permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária
. 2. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.152.502/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 31/3/2025, DJEN 04/04/2025) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de cobrança de taxas condominiais, em fase de cumprimento de sentença. 2.
Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário,
permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.169.496/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17/2/2025, DJEN 20/2/2025) (
g.n
.)

Ressalte-se, por fim,
que, além da
fragilidade do
fumus boni iuris
, a ausência do perigo de dano é outro pilar para a negativa de provimento
ao recurso
, conforme já assinalado na decisão liminar.

É que o
alegado risco de que o valor bloqueado seja
“
a qualquer momento liberado em favor do credo
r”,
na prática,
é inexistente
, uma vez que a
própria
d
ecisão agravada foi prudente ao acolher o excesso de execução e determinar a avaliação judicial do imóvel e a remessa subsequente à Contadoria Judicial para elaboração de planilha de liquidação.

O processo, portanto, encontra-se em fase de liquidação por arbitramento, e não em fase de expropriação ou levantamento
, do que se depreende que o
bloqueio via SISBAJUD funciona, neste momento, como mera indisponibilidade e garantia futura, afastando o alegado risco de dano irreparável.

Com tais considerações, tenho que o Juízo de origem, ao adotar a medida mais técnica de liquidação, promoveu o equilíbrio entre a proteção do devedor contra eventual excesso de execução e a garantia dos direitos do credor, de modo que a manutenção das constrições mostra-se plenamente justificada, haja vista a necessidade de assegurar a efetividade da execução, sem que se constate, até o momento, qualquer dano imediato à Agravante, até porque o valor exato da dívida ainda será apurado, razão pela qual o
decisum
objurgado encontra-se bem fundamentado e deve ser integralmente mantido, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSIMEIRE COSTA FERRO
, para manter
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025